Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0723173-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE PAIVA RODRIGUES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO DESPACHO Manifeste-se a recorrente acerca da alegação de perda superveniente do interesse recursal (ID 79315919). Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital